Tribunal: TJDFT
Processo: 0712678-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712678-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: CLARICE DE JESUS DOS SANTOS AGRAVADO: PAULO JORGE DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DE LOURDES NASCIMENTO, representada por CLARICE DE JESUS DOS SANTOS, contra decisão proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, processo 0701823-71.2025.8.07.0017, ajuizada contra PAULO JORGE DA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de despejo, nos seguintes termos (ID 228047041): “MARIA DE LOURDES NASCIMENTO propõe PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) em desfavor de PAULO JORGE DA SILVA, em 05/03/2025 17:56:34, partes qualificadas. Alega a parte autora, em apertada síntese, que firmou contrato verbal de locação atinente ao imóvel localizado noQN 05, Conjunto 21, Lote 01, Riacho Fundo-DF, Cep.72.805-400pelo preço de R$500,00 mensais. Afirma que o requerido se acha inadimplente quanto a vários meses de aluguel e demais acessórios da locação. Pugna, em sede liminar, a ordem de despejo e gratuidade de justiça. É o necessário, passo a decidir. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça.Anote-se. Inviável, na hipótese em testilha, a concessão de medida liminar. Com efeito, conforme informado pela autora, a relação jurídica foi travada de maneira verbal, inexistindo elementos capazes de atestar o prazo do ajuste, tampouco o valor acordado para aluguel. Ademais, a Lei de Locações exige a existência de contrato escrito sem garantia para concessão da liminar de despejo. Assim, apenas após a instauração do contraditório e ouvida a parte adversa, poder-se-á averiguar as condições e circunstâncias da contratação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Cite-se, para que a parte ré, querendo, conteste o pedido em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia. Advirta-se a parte ré de que a resposta ao pedido deverá ser apresentada por patrono devidamente constituído nos autos, bem como que poderá evitar o despejo efetuando, dentro dos 15 dias, depósito judicial que contemple a totalidade da dívida, acrescido de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor do débito. Defiro o levantamento, independentemente de preclusão, do valor da caução depositado pela autora no ID 227940107,ante o indeferimento da liminar de despejo. Faculto a indicação de conta para transferência no prazo de 5 dias.”. Em seu recurso, a agravante requer a concessão da tutela provisória de urgência, autorizando liminarmente despejo do agravado de forma imediata, diante do fim da relação contratual e do inadimplemento dos alugueres por mais de cinco meses. No mérito, pede a confirmação da liminar. Argumenta ter firmado com o agravado um contrato verbal de locação residencial em março de 2024, sem prazo definido, permanecendo válido enquanto ambas as partes tivessem interesse. O imóvel locado, situado no Riacho Fundo-DF, foi ocupado pelo agravado a partir de 19/03/2024. O aluguel foi ajustado em R$500,00 mensais, com vencimento no dia 10 de cada mês, acrescido das despesas de consumo, como água, luz, internet, condomínio e IPTU proporcional. Ficou acordado que, caso houvesse rescisão do contrato, a desocupação deveria ocorrer em até cinco dias, sem necessidade de notificação prévia, e o imóvel deveria ser devolvido nas mesmas condições. Acrescenta que, no entanto, o agravado deixou de pagar os alugueis desde novembro de 2024, acumulando débitos referentes a novembro e dezembro de 2024, além de janeiro, fevereiro e março de 2025. Diante da inadimplência, solicitou a saída do agravado do imóvel, visto que depende do valor do aluguel para custear seus medicamentos. Apesar de várias tentativas de acordo e de uma notificação extrajudicial enviada em 23/12/2024, o agravado permaneceu no imóvel. Diante da resistência em desocupar o bem, a agravante ingressou com ação de despejo, requerendo liminarmente a retomada do imóvel (ID 70425212). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo está dispensado em razão da gratuidade concedida na decisão agravada. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à ação de despejo por falta de pagamento cumulada cobrança ajuizada pelos agravantes em face dos agravados. A concessão de liminar em ação de despejo depende do cumprimento dos requisitos estabelecidos por legislação específica, que prevalece sobre as normas gerais do Código de Processo Civil. Nesse sentido, a Lei de Locações de Imóveis Urbanos (Lei no 8.245/91), em seu artigo 59, §1o, autoriza a desocupação imediata do imóvel mediante prestação de caução correspondente a três meses de aluguel, desde que a ação de despejo se fundamente em uma das hipóteses previstas no dispositivo legal. No caso, a agravante invoca a aplicação do inciso IX desse artigo, que permite a concessão de liminar para desocupação em 15 dias, sem necessidade de audiência da parte contrária, quando houver inadimplência no pagamento do aluguel e encargos da locação e o contrato estiver desprovido das garantias previstas no artigo 37 da referida lei. Entretanto, o contrato de locação em questão foi celebrado verbalmente, o que exige a apresentação de provas substanciais para que o despejo liminar seja concedido. No processo de origem, há trocas de mensagens entre as partes, mas estas não são suficientes para confirmar de forma inequívoca os termos do contrato, mencionando apenas a inadimplência e a solicitação de desocupação do imóvel. Dessa forma, torna-se necessária a produção de provas no curso da ação para que o direito da agravante seja devidamente demonstrado, ainda que a caução legal tenha sido recolhida. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. CRÉDITO. ALUGUÉIS ATRASADOS. CONTRATO VERBAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A lei de locações de imóveis urbanos no 8.245/91, por meio do § 1o do artigo 59, estabelece que será concedida liminar para desocupação do imóvel, nas demandas de despejo, logo que haja prestação de caução proporcional a três meses de aluguel, prevista a possibilidade da ordem quando o locatário não pagar na data do vencimento o aluguel e as obrigações acessórias da locação, e, também, que inexista no contrato, por qualquer motivo, qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mesmo diploma. 2. No caso dos autos, a despeito da discussão acerca da possibilidade de dispensa da caução nos casos de hipossuficiência financeira da parte, mostra-se precipitada a decisão de despejo sem o aprofundamento necessário sobre a existência e os termos da relação contratual, uma vez demonstrado apenas início de prova do contrato verbal, insuficiente para a prolação de ordem de desocupação, exigindo dilação probatória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (0751263-58.2023.8.07.0000, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 11/04/2024.)-g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DESPEJO. LIMINAR INDEFERIDA. CONTRATO VERBAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de Despejo n.o 0705172-92.2023.8.07.0004, indeferiu o pedido liminar, com base no art. 59, § 1o, da Lei n.o 8.245/91. 2. Na hipótese, muito embora o agravante tenha realizado o depósito da caução de três meses de aluguel, por se tratar de contrato verbal e não haver prova inequívoca de sua existência, faz-se necessária a dilação probatória, que é impossível em sede de agravo de instrumento. 3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.” (0719332-37.2023.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 24/11/2023.)-g.n. Assim, a análise mais aprofundada da questão deve ocorrer após a manifestação da parte agravada e a instrução probatória no processo principal, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, o que não é viável em sede de agravo de instrumento. Com estas considerações, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (CPC, 1.019, II). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2025 13:22:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador